Tribunal: STF
Processo: HC 187736
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO ‘RUSH’. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (296 KG DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE CONCEDIDO A PACIENTE ANTERIORMENTE FAVORECIDO POR OUTRO ‘WRIT’ JULGADO NO STJ. PEDIDOS DE EXTENSÃO. SITUAÇÕES DISTINTAS.
    1. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado (art. 580 do CPP).
    2. Caso em que a Sexta Turma, ao julgar o RHC n. 102.061/RJ, já havia afastado a prisão cautelar do paciente, pois, transcorrido parte do processo, na visão do Colegiado, faltavam indícios de autoria dos delitos imputados a ele. Depois, no julgamento do presente feito, a Turma entendeu que uma outra prisão teria que ser alicerçada em elementos concretos não indicados no novo título.
    3. Já em relação aos ora requerentes, não ocorreu pronunciamento anterior favorável, no Superior Tribunal de Justiça, revogando a custódia provisória deles. Tal particularidade distingue as situações do paciente e dos requerentes.
    4. Pedidos de extensão indeferidos.”
    (HC 542.818-PExt/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, liminarmente, nesta sede processual, “a extensão da ordem de concessão de liberdade para determinar-se o imediato alvará de soltura (...)” em favor do ora paciente.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum  in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator